Tribunal: TCU
Processo: 012.795/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de reforma em favor de militares do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de reforma em favor de militares do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legal a concessão de reforma em benefício do Sr. Rafael Pereira da Costa, determinando o registro do ato correspondente; 9.2. considerar ilegal a concessão de reforma em benefício dos Srs. Rodrigo Machado e Rennê Luiz da Costa Santos, negando registro aos respectivos atos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique os interessados mencionados no subitem 9.2 acima a respeito deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento desta decisão; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de concessão, livres da irregularidade indicada neste processo, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.6. autorizar a Sefip a monitorar o cumprimento da medida indicada no subitem 9.4.1 supra , representando a este Tribunal, caso necessário.